Tribunal: TJDFT
Processo: 0738409-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738409-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQS 311 REPRESENTANTE LEGAL: VIVIAN CALAZANS RODRIGUES MORAIS REU: JULIA SOLANGE SOARES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de ação de nulidade do litígio (querela nullitatis) proposta por CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQS 311 em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de consignação em pagamento de no 0710910-41.2021.8.07.0001, proposta por JÚLIA SOLANGE SOARES DE OLIVEIRA em desfavor do mencionado condomínio. No presente feito, narra o condomínio autor que jamais fora citado na ação de consignação em pagamento original. Destaca que todas as tentativas de comunicação processual foram direcionadas a endereço de empresa prestadora de serviço do condomínio (denominada Vila 21), de modo que, em face da inexistência de citação regular, a relação jurídico-processual não fora formada naquele rito especial de origem. Comunica que, mesmo diante da não regularização do feito, o Juízo de 1o grau julgou procedente o pedido formulado pela condômina JÚLIA SOLANGE SOARES DE OLIVEIRA, declarando extinta dívida condominial perante o condomínio credor. Nesse contexto, requer a nulidade da sentença transitada em julgado e o consequente rejulgamento do procedimento de consignação em pagamento proposto. Este feito desconstitutivo foi, inicialmente, recebido por esta relatoria (ID Num. 31493159). A ré foi citada neste feito anulatório e ofertou contestação (ID Num. 32140668). O condomínio autor apresentou réplica (ID Num. 35528992). É o necessário relatório. DECIDO. A ação de nulidade do litígio (querela nullitatis) traduz pretensão de natureza negativa, por meio da qual a parte que a propõe persegue a declaração de inexistência de relação jurídico-processual, autorizada pelo teor do art. 19, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração: I - da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica; II - da autenticidade ou da falsidade de documento. (Grifos nossos). Trata-se de feito ajuizado perante hipóteses claras de ausência de pressupostos processuais (investidura de juiz, citação etc.), os quais guardam relação com a própria existência do processo, evidenciando, assim, nulidades insanáveis. A querela nullitatis difere da ação rescisória, ao passo que a primeira, como relatado, busca, em verdade a declaração de inexistência da relação jurídico-processual. Portanto, trata-se de demanda a qual ataca o plano de existência do processo. Em contrapartida, a ação rescisória visa à desconstituição de uma situação jurídica, em princípio, válida, na qual não se discute a inexistência de relação jurídica processual, atacando, assim, o plano de validade do processo. Note-se que são diferentes as situações em que partes discutem a inexistência de uma citação, o que pressupõe a não formação da relação jurídico-processual e o que demanda a propositura da querela nullitatis; e as situações em que as partes discutem a validade de ato citatório efetivado, ou seja, discutem a validade da relação jurídica, a princípio, formada – o que dá ensejo à ação rescisória. Outra diferença marcante entre os mencionados institutos diz respeito ao prazo para propositura da demanda. No que se refere à ação rescisória, o prazo para propor tal ação é decadencial e de dois anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, nos termos do art. 975, caput, do Código de Processo Civil. Por outro lado, a querela nullitatis, por discutir relação jurídica jamais formada, não se sujeita a prazo decadencial ou prescricional. Por fim, há uma última diferença entre as demandas a ser destacada, qual seja a referente à competência para processar e julgar cada uma delas. A ação rescisória é de competência dos tribunais, conforme se depreende das dicções dos artigos 970, 971 e 973, todos do Código de Processo Civil vigente. Já a ação de nulidade do litígio deve ser proposta perante o juízo que proferiu a decisão impugnada. Nesse sentido, já decidiram o Superior Tribunal de Justiça (STJ, AR 771/PA, 2a Seção, Rel. Min Aldir Passarinho Júnior, julg. 13/12/2006, DJ 26/02/2007) e este Eg. Tribunal. A conferir: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL PARA ANULAR VÍCIO PROCESSUAL SURGIDO QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DA CITAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Conforme entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, compete ao juízo que proferiu a decisão supostamente viciada processar e julgar a ação declaratória de nulidade (CC 114.593-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 22/6/2011).(...). 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a querela nullitatis insanabilis constitui medida voltada à excepcional eiva processual, podendo ser utilizada quando, ausente ou nula a citação, não se tenha oportunizado o contraditório ou a ampla defesa à parte demandada" (REsp 1625033/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017). (...). (Acórdão 1064605, 20160020462629PET, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2017, publicado no DJE: 6/12/2017. Pág.: 175-176) (Grifos nossos). Feitas essas considerações, verificado que a presente demanda, proposta pelo condomínio autor, corresponde a querela nullitatis, a qual busca a invalidação de julgado, proferido pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília-DF, mediante declaração de inexistência de relação jurídico-processual, tal feito deve, em verdade, transitar no âmbito daquele juízo de 1o grau, o qual prolatou a sentença ora impugnada. Nesse contexto, fica evidenciada a incompetência das Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça para processar e julgar o caso em tela, dado que o pronunciamento judicial atacado não foi por elas prolatado. Posto isso, DECLINO da competência para processar e julgar a presente querela nullitatis em favor do Juízo da 4a vara Cível de Brasília-DF, com fulcro no art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil. Expeça-se a Secretaria o pertinente alvará de levantamento ao condomínio autor, para fins de devolução do valor depositado a título de depósito obrigatório à rescisória (art. 968, inciso II, Código de Processo Civil) (ID Num. 31127551). Intimem-se as partes. BRASÍLIA-DF, 15 de outubro de 2022 14:38:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora